Tribunal: TJPA
Processo: 0001280-07.2012.8.14.0200
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001280-07.2012.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDILSON DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ART. 938, §1°, DO CPC. MÉRITO. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO AUTOR. NECESSIDADE DE REFORMA POR INVALIDEZ EM RAZÃO DE ALIENAÇÃO MENTAL. ESQUIZOFRENIA COMPROVADA DESDE A ÉPOCA DO ATO QUE ENSEJOU O AFASTAMENTO. PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS ATÉ A REINTEGRAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E PRECEDENTE DO TJPA. HONORÁRIOS CONSOANTE LIMITES LEGAIS. DECISÃO ALTERADA SOMENTE PARA ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS (TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ). APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa rejeitada. Vício alegado sanado, nos termos do art. 938, §1°, do CPC. Ente estatal que impugnou todos os documentos e laudos apresentados.

2. O autor, policial militar excluído da corporação após decisão administrativa, em razão de ter cometido agressão física, encontra-se curatelado e comprovou possuir esquizofrenia (CID-10/F.20) por meio de diversos laudos, inclusive à época do ocorrido que ensejou seu afastamento.

3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o militar incapacitado total e permanentemente para o serviço, em decorrência de alienação mental, faz jus à reforma por invalidez, devendo ser reintegrado ao cargo para que seja submetido à Junta Médica Militar.

4. Devido o pagamento dos valores retroativos até a data da reintegração. Jurisprudência do STJ e precedente do TJPA.

5. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada somente para adequar os consectários legais à jurisprudência dos tribunais superiores (Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, somente adequar os consectários legais à jurisprudência dos tribunais superiores, mantendo a sentença em seus demais termos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 31 de maio de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001280-07.2012.8.14.0200

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA

COMARCA: BELÉM (VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR)

APELANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA DO ESTADO: JANYCE VARELLA NEIVA – OAB/PA N° 11.608)

APELADO: EDILSON DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO: CARLOS ALEXANDRE LIMA DE LIMA – OAB/PA N° 16.652)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO PERPETUO SOCORRO VELASCO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam-se de remessa necessária e de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar, nos autos da Ação Ordinária de Reintegração de Cargo com Pedido de Tutela Antecipada movida por
EDILSON DE OLIVEIRA SILVA.

Na petição inicial, o ora apelado, curatelado em virtude de portar Psicose Esquizofrênica, de natureza grave, narrou que foi afastado por meio de processo administrativo instaurado para apurar indícios de cometimento de transgressão disciplinar militar por ter ocasionado lesões corporais em 26/04/2006, todavia, informou que já possuía à época distúrbios psiquiátricos.

Informou que, não obstante o andamento do PAD ter sido sobrestado três vezes consecutivas em razão de necessidade de afastamento do autor para tratamento psicológico, foi proferida decisão administrativa excluindo o militar das fileiras da PMPA.

Assim, em suma, o autor/apelado interpôs a presente ação buscando reverter a decisão administrativa, postulando sua reintegração ao cargo e subsequente decretação de reforma, tendo em vista se encontrar curatelado por motivo de patologia psicológica grave.

O Estado do Pará apresentou contestação, alegando que a decisão administrativa observou a legalidade, uma vez que a doença que acometeu o autor não seria pré-existente à prática do ato que ensejou a abertura do PAD, acrescentando que o militar foi devidamente inspecionado pela Junta de Saúde da PM, que não homologou a concessão de reforma.

O Ministério Público Militar vislumbrou fortes indícios nos autos de que a decisão administrativa deveria ser anulada e requereu diligências, requisitando: (a) a cópia do procedimento de inspeção pela Junta Médica Militar, para analisar os motivos da não homologação da reforma; (b) a confecção de parecer técnico pelo profissional competente (psiquiatra/psicólogo) da PMPA acerca da Psicose Esquizofrênica (CID-10/F20.9).

Acerca da primeira diligência, foi relatado que as informações médicas não podem ser reveladas, e sobre a segunda diligência, o parecer psiquiátrico esclareceu que a esquizofrenia é um transtorno que se enquadra dentro do grupo de psicoses, que se caracterizam por perda de contato com a realidade, com a necessidade de tratamento para toda vida e sem cura.

Além disso, foi juntado aos autos laudo psiquiátrico-legal realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Em seguida, o parecer ministerial opinou pela procedência da ação (Id. 4262236).

Após, sobreveio a sentença ora recorrida e reexaminada (Id. 4262237), que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, reconhecendo a ilegalidade do ato de exclusão do autor, tornando-o nulo com efeito retroativo, e determinando a reintegração do autor para que seja submetido à Junta Médica Militar Superior e reformado em razão de sua alienação mental comprovada, bem como condenar o réu ao pagamento de toda remuneração não paga até a data de reintegração.

Inconformado com o
decisum,
o Estado do Pará interpõe recurso de apelação
(Id. 4262238), arguindo, inicialmente, a necessidade de anulação do processo a partir do parecer do Ministério Público Militar que requereu diligências, em razão da inexistência de publicação da decisão do juízo que deferiu a produção de provas.

Sustenta que a não publicação dos atos processuais não permitiu que o Estado do Pará, caso quisesse, recorrer da decisão que deferiu as diligências, acrescentando que não foi oportunizado ao Estado se manifestar sobre o parecer do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e demais documentos juntados.

Ademais, no mérito, defende a legalidade do procedimento administrativo que culminou no afastamento do autor, argumentando que a doença não seria pré-existente ao ato praticado que ensejou a instauração do PAD, sendo todos os laudos juntados de data posterior ao ocorrido.

Alega que nos autos do processo administrativo, não foi informado que o autor sofria de transtorno mental.

Informa que o autor foi notificado várias vezes para se apresentar para ser inspecionado pela Junta de Saúde da PM e deliberadamente não compareceu, sobrevindo a decisão de exclusão do policial da Corporação.

Por fim, pugna também para que os juros e correção monetária sejam adequados ao art. 1º -F da Lei n° 9.494/97, assim como almeja a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do apelo para anular o processo desde o momento em que o Estado deveria ter sido intimado em relação à produção de provas e pedido de diligências; ou reformar a sentença e afastar a obrigação de reintegração e pagamento de retroativos; e, subsidiariamente, adequar a sentença quanto aos consectários legais, assim como para minorar a condenação da verba honorária.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado (Id. 4262239).

Encaminhados a este Tribunal, os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira Rosário (Id. 4262240).

Remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer, o
Parquet
de pronunciou pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 4262242).

Após, coube-me a relatoria do feito em razão do que dispõe a Emenda Regimental n° 05/2016 (Id. 4262251).

Considerando o princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito, assim como nos termos do art. 938, §1°, do CPC, determinei a intimação do Estado do Pará para que se se manifestasse acerca dos documentos que alegou não ter tido a oportunidade de impugnar no primeiro grau, a fim de sanar o vício arguido (Id. 4970181).

O Estado do Pará apresentou manifestação (Id. 5084697), defendendo que o laudo do Centro de Perícias Renato Chaves foi lavrado em 12/08/2015, e que o fato ocorrido no município de Paragominas/PA, o qual ensejou a exclusão do autor da corporação, ocorreu em 26/04/2006, ou seja, quase dez anos depois. Assim, defende que o documento não confirma que ao tempo da ação o autor não possuía saúde mental para discernir seus atos.

Ademais, argumenta que o laudo fornecido pela Médica Psiquiátrica Wellaide Cecim afirma que o autor está em tratamento desde 31/08/2006, o que comprova que os sintomas da doença apareceram apenas após o ocorrido.

Em seguida, retornaram-me conclusos.

É o relatório
. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento.

Belém, 13 de maio de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e do recurso e passo à análise.

Desde já, entendo que a sentença não merece reparos, conforme passo a demonstrar.

O autor, curatelado, moveu a presente demanda objetivando sua reintegração às fileiras da Polícia Militar do Estado, a fim de retomar seu tratamento médico e psicológico pela junta regular de saúde, para retornar aos quadros da corporação e ser reformado. Postulou também o ressarcimento dos valores que deixou de receber desde sua exclusão em 05/02/2009, em razão de processo administrativo disciplinar após agressão corporal em 26/04/2006.

A decisão apelada julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, reconhecendo a ilegalidade do ato de exclusão do autor, tornando-o nulo com efeito retroativo, e determinando a reintegração do autor para que seja submetido à Junta Médica Militar Superior e reformado em razão de sua alienação mental comprovada, bem como condenando o réu/apelante ao pagamento de toda remuneração não paga até a data de reintegração.

Compulsando aos autos, constato que o cerne da controvérsia em análise reside nas alegações do apelante de: nulidade processual por cerceamento de defesa em razão do Estado do Pará não ter sido intimado para se manifestar acerca da produção de provas e diligências requeridas pelo Ministério Público, sem oportunidade de impugná-las; legalidade do procedimento administrativo, por não ser a doença pré-existente ao ato praticado que culminou no afastamento, sendo todos os laudos juntados de data posterior ao ocorrido; ausência de informação no PAD que o autor sofria de transtorno mental; e ausência de comparecimento do autor para ser inspecionado pela Junta de Saúde da PM.

Inicialmente, alegada a questão preliminar no apelo de cerceamento de defesa em razão do Estado do Pará não ter sido intimado acerca das diligências produzidas a requerimento do ente ministerial e do laudo pericial juntado pelo autor após a contestação, determinei a intimação do apelante para que se manifestasse acerca dos documentos que alegou não ter tido a oportunidade de impugnar em primeiro grau, para sanar o vício apontado, o que se efetivou por meio da manifestação de Id. 5084697.

Acerca dos laudos e documentos em questão, impugnados ao Id. 5084697, o apelante reitera argumentos trazidos anteriormente de que todos os laudos apresentados são posteriores ao ato que ensejou a exclusão do autor da corporação, não confirmando o estado de sanidade mental do autor ao tempo do ocorrido.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que, considerando o princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito, assim como nos termos do art. 938, §1°, do CPC, constatada a ocorrência de vício sanável, o relator pode determinar a realização ou a renovação do ato processual, no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, intimadas as partes, a fim de prosseguir no julgamento do recurso.

Assim, tendo o Estado do Pará impugnado todos os documentos e laudos apresentados e sanado o vício alegado, não observo cerceamento de defesa e rejeito a nulidade arguida, sobretudo porque não vislumbro prejuízo ao apelante.

No mérito, de início e sem delongas, verifico que a sentença não merece reforma, uma vez que se trata de medida irrazoável a punição de policial militar que sofre de psicose esquizofrênica, em que pese as alegações recursais.

A partir das provas juntadas aos autos, resta comprovado que o autor é portador de esquizofrenia (CID-10, F-20.9), conforme laudos psiquiátricos (Id. 4262226 - Pág. 42 a 45 e Id. 4262228 - Pág. 25), inclusive com diagnóstico da Secretaria Municipal de Saúde de Paragominas, pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), com recomendação por neurologista em 21/11/2006 do seu afastamento definitivo por invalidez de qualquer trabalho.

Destaca-se que o apelante não contesta o fato do autor/apelado possuir esquizofrenia, defendendo que não restou comprovada a psicose à época do fato que resultou na sua exclusão da corporação.

Todavia, conforme destacado pelo parecer ministerial, o laudo de Id. 4262226 - Pág. 45, demonstra que o apelado já tinha sido diagnosticado com sintomas de “portador da patologia CID-10 (F-20.9)” desde agosto de 2005, “caracterizando ausência de responsabilidade por seus atos” (Id. 4262226 - Pág. 45) um ano antes da lesão corporal que gerou o afastamento, isto é, “as atitudes agressivas foram praticadas sob influência de transtornos pré-existentes” (Id. 4262242 - Pág. 5).

Em relação ao argumento do apelante de que o autor foi chamado para ser inspecionado e não compareceu, além de não existir provas nos autos dessas chamadas as quais o recorrente se refere, é válido ressaltar a alienação mental e incapacidade civil do autor, motivo pelo qual atualmente se encontra curatelado por não ter condições de exercer os atos da vida civil.

Assim, comprovado que o autor não estava com plena capacidade de discernimento sobre os atos que cometeu, pois agiu sob influência de psicose esquizofrênica, deve, no caso, ser inspecionado pela Junta Médica da Polícia Militar para oferecer condições para tratamento médico, se for possível sua recuperação, ou a reforma do policial militar, mas não sua exclusão da corporação.

Sobre o tema, dispõe a Lei Estadual n. 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Pará):

Art. 108 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

I- ferimento recebido em operações Policiais-Militares ou manutenção da ordem pública;

II- enfermidade contraída em operações Policiais-Militares ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações; III- acidente em serviço;
IV-
doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito às condições inerentes ao serviço;

V- tuberculose ativa, neoplastia malígna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, alienação mental e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

VI- acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço.

(...)

§ 7º - Considera-se a alienação mental todo caso de distúrbio mental ou neuro mental grave persistente, no qual esgotado os meios habituais de tratamento (psicoterapia, psicofarmacoterapia, eletroconvulsoterapia, etc.) durante um período de dois (2) anos contínuos, dos quais 1/4 (um quarto) ou mais sob a forma de internamento nosocomial, permaneça alteração completa ou considerável da personalidade, destruindo a autodeterminação do pragmatismo e tornando o indivíduo total e permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho. São incluídos no conceito de alienação mental os estados mentais graves que se comportem como psicose grave, tais como, a neurose obsessivo-convulsiva. São excluídas do conceito de alienação mentais as epilepsias não associadas à psicose e os transtornos mentais não psicóticos, tais como, os transtornos neuróticos e da personalidade.
(...)

Art. 109 -
O Policial Militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I, II, III, IV e V do artigo anterior será reformado com qualquer tempo de serviço.
(...)

Art. 112 - O Policial Militar reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer a designação judicial do curador, terá remuneração paga aos seus beneficiários, desde que estes, o tenham sob sua guarda e responsabilidade e lhe dispensem tratamento humano e condigno.

Ademais, já se pronunciou o STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 475, 515 E 535, I E II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MILITAR TEMPORÁRIO.
INCAPACIDADE. REINTEGRAÇÃO E REFORMA.
MATÉRIA FÁTICA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Tendo o Tribunal de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, não há falar em afronta aos arts. 475, 515 e 535, I e II, do CPC, não se devendo confundir "fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (REsp 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 28/11/05).

2.
Enquanto no serviço ativo das Forças Armadas, os militares de carreira e aqueles incorporados para a prestação do serviço militar gozam dos mesmos direitos e deveres, aí incluído o direito à assistência médico-hospitalar.
Caso reconhecida a incapacidade definitiva para o serviço militar, o militar tem o direito de ser transferido para a reserva remunerada.
Inteligência dos arts. 34 da Lei 4.375/64 (Lei do Serviço Militar) e 140, 146 e 149 do Decreto 57.654/66 (Regulamento da Lei do Serviço Militar) c.c. arts. 3º, § 1º, e 50, IV, "e", da Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares).

Precedentes do STJ.

3.
O "militar incapacitado total e permanentemente para o serviço, em decorrência de alienação mental, faz jus à reforma com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa, independentemente da existência de relação de causa e efeito entre a doença e a atividade desenvolvida. Inteligência dos arts. 108, V, § 2º, c/c o 109 e 110, caput, parte final, e § 1º, da Lei 6.880/80" (REsp 783.680/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, DJ 20/8/07).

4. Reconhecido pelo Tribunal de origem que o militar encontra-se incapacitado para o serviço militar, bem como para o trabalho civil, em decorrência de alienação mental, rever tal entendimento demandaria o reexame de matéria fático-probatória. Súmula 7/STJ.

5.
"O servidor público reintegrado ao cargo, em razão da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e às vantagens, que lhe seriam pagas durante o período de afastamento" (AgRg no Ag 499.312/MS, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 30/8/04).

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag 1318833/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 04/11/2010)

DIREITO ADMINISTRATIVO.
MILITAR. DOENÇA MENTAL. INCAPACIDADE PARA QUALQUER TRABALHO. REFORMA. POSSIBILIDADE.
RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM O SERVIÇO. DESNECESSIDADE. LEI 6.880/80. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o militar incapacitado total e permanentemente para o serviço, em decorrência de alienação mental, faz jus à reforma com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa, independentemente da existência de relação de causa e efeito entre a doença e a atividade desenvolvida.
Inteligência dos arts. 108, V, § 2º, c/c o 109 e 110, caput, parte final, e § 1º, da Lei 6.880/80.

2. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 783.680/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2007, DJ 20/08/2007, p. 302)

No mesmo sentido, o seguinte precedente desta Corte de Justiça:

EMENTA: REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR.
POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, INFRINGÊNCIA DOS ARTS. 6º II E IV, E 37 CXII, CXIV E CXVI DA LEI 6.833/06
. DESRESPEITO A SUPERIOR HIERÁRQUICO.
EXCLUSÃO DO SENTENCIADO/APELADO. TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES OCASIONADAS EM RAZÃO DE EMBRIAGUEZ.
COMPROVAÇÃO DE PATOLOGIA
DE EMBRIAGUEZ HABITUAL. EXCLUSÃO ILEGAL DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO.
DEPENDÊNCIA DE ALCOOLISMO. DEVIDO DEFERIMENTO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO.
ANULAÇÃO DO ATO DE EXCLUSÃO.

RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL DOS SALÁRIOS QUE DEIXOU DE AUFERIR PELO PERÍODO QUE ESTEVE ILEGALMENTE AFASTADO DO SERVIÇO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO DO AUTOR ÀS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO, E, CONSEQUENTE, LICENCIAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, OU, SE FOR O CASO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

DECISÃO MANTIDA. RELATOR ORIGINAL ADERIU AOS FUNDAMENTOS DOS VOTOS DIVERGENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(2013.04214820-85, 125.873, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-10-21, Publicado em 2013-10-25)

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, inclusive no que concerne a condenação do Estado ao pagamento dos salários não pagos até a data da reintegração, por se revelar decisão em conformidade com a jurisprudência e legislação supracitada, assim como em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Por fim, o apelante pugna pela adequação dos juros e da correção monetária ao art. 1º -F da Lei n° 9.494/97, tendo sido fixado pela sentença juros em 0,5% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC.

Em relação aos consectários legais, o C. STF no julgamento vinculante do Tema 810 (RE 870.947/SE) pela sistemática da repercussão geral estabeleceu a tese de que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9494/97 com 0,5% ao mês até a redação dada pela Lei 11.960/2009, que previu a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança, devendo incidir a partir da citação.

Quanto à correção monetária, conforme tese proferida no aludido julgado, deve se dar pelo IPCA-E. Nessa mesma direção, o julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146 (Tema 905).

Assim, passo a fixar os consectários legais conforme os julgamentos vinculantes proferidos pelo STF e STJ.

Ademais, não merece censura a sentença no que tange aos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC/2015, vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada consoante a apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

Portanto, não há razões para alterar a diretiva apelada quanto a verba honorária, pois verifica-se que foram observados os parâmetros descritos na norma processual vigente.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e do recurso, e
dou-lhe parcial provimento
, somente para fixar os juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, de 0,5% ao mês até a redação dada pela Lei 11.960/2009, que previu a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança, devendo incidir a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, em sintonia com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Sentença mantida em seus demais termos, conforme fundamentação.

Belém, 31 de maio de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/06/2021